Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-47.2023.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000311-47.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 054.029.261-31 (APELANTE), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSENILDO VENANCIO - CPF: 005.554.511-43 (ASSISTENTE), RODRIGO ANDRE FLORINTINO - CPF: 021.391.091-80 (ASSISTENTE), EDENICE NASCIMENTO HARDT - CPF: 643.970.252-15 (VÍTIMA), GERALDO APOSTOLO DE SENA - CPF: 578.641.012-91 (VÍTIMA), REGIANE LIMA SILVA - CPF: 099.299.151-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DELITOS COMETIDOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – 2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – SANÇÃO BÁSICA JÁ ESTABELECIDA NO PISO E QUE ASSIM PERMANECEU NAS DEMAIS FASES DOSIMÉTRICAS, SOFRENDO APENAS O ACRÉSCIMO PERTINENTE AO CONCURSO FORMAL – 3. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RÉU REINCIDENTE APENADO COM SANÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – ACERTO DO REGIME FECHADO – 4. ALMEJADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em assinalar a impossibilidade de se reconhecer a insignificância dos crimes cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, tal qual a hipótese, em que o apelante simulou o porte de arma de fogo para anunciar o assalto e subtrair bens de duas vítimas, uma delas, enquanto amamentava o filho ainda bebê.

2. Se a sanção básica já restou estipulada no mínimo cominado pelo legislador, assim permanecendo na segunda etapa dosimétrica em virtude da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sofrendo a reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão apenas o aumento relativo ao concurso formal, na fração mínima de 1/6 (um sexto), por serem duas as vítimas do roubo, impossível a almejada fixação da pena final em
quantum
inferior ao já estabelecido na sentença.

3. A reincidência do agente condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, justifica a imposição do regime inicial fechado para resgate da reprimenda.

4. A manutenção da prisão cautelar do acusado encontra justificativa no fundado receio de reiteração delitiva, visto que cometeu novo crime no curso da execução penal a que já estava sujeito por delito anteriormente cometido, a evidenciar que a sua liberdade, neste momento, acarretaria risco concreto à ordem pública. Ademais, constitui entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores que não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a sua manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação ao cumprimento de pena em regime fechado.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARÃES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARÃES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.º 1000311-47.2023.8.11.0046, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, c/c art. 70 [por duas vezes], todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 173276258, o apelante pretende a
absolvição
com fulcro no
princípio da insignificância
, alegando que os aparelhos celulares das vítimas foram recuperados, além disso, o dinheiro subtraído era de pouca monta e restou integralmente utilizado pelo acusado para abastecer o carro em que trafegava, a evidenciar a ausência de lesividade na conduta.

Subsidiariamente
e sem menção a qualquer causa de pedir, vindica a fixação da
pena-base no piso legal
,

o abrandamento do regime de cumprimento de pena para o inicialmente
aberto
e o
direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões vistas no ID 173276260, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 178062691, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 16h20min, no estabelecimento comercial denominado “Padaria e Mercearia Familiar”, localizado na Rua Minas Gerais, n.º 954N, na cidade de Comodoro/MT,
THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARÃES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta,
subtraiu
para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular da marca Motorola, um aparelho celular da marca LG e a quantia de R$ 43,00 (quarenta e três) reais em espécie, pertencentes à vítima
Edenice Nascimento Hardt
.

Segundo a proposição ministerial, a vítima trabalhava em seu estabelecimento comercial quando foi abordada pelo ora apelante, que simulando o porte de uma arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou-lhe a entrega de todo o dinheiro do caixa, além dos dois aparelhos celulares, evadindo-se do local em seguida. Nada obstante, o companheiro da vítima, senhor Geraldo Apóstolo de Sena, em posse das características do suspeito, saiu em buscas e logrou encontrá-lo no Posto de Combustíveis JK, onde se aproximou do veículo conduzido pelo réu e tomou de volta os aparelhos celulares subtraídos, momento em que o apelante colocou a mão na cintura como se estivesse armado e empreendeu fuga, sendo de imediato preso em flagrante pela Polícia Militar, que já havia sido acionada.

Por estes fatos,
THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARÃES
foi
denunciado
pela prática da conduta típica descrita no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, porém, finda a regular instrução criminal, o Ministério Público Estadual apresentou
aditamento à denúncia
, incursionando-o no
art. 70 do Código Penal, por duas vezes
, porquanto evidenciado no acervo probatório que o acusado, simulando possuir uma arma de fogo, ordenou que a vítima
Edenice Nascimento Hardt
lhe entregasse o dinheiro do caixa e seu aparelho celular, além disso, igualmente surrupiou o celular que se encontrava sob a posse da vítima
Regiane Lima Silva
, enquanto esta amamentava o seu filho; culminando fosse, então, condenado pelo crime previsto no
art. 157,
caput
, c/c art. 70 [por duas vezes], todos do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Do pedido de aplicação do princípio da insignificância
:

Referindo que os aparelhos celulares das vítimas foram restituídos e que a diminuta quantia em dinheiro também subtraída não serviu para eventual enriquecimento ilícito, porquanto integralmente utilizada para abastecer o carro que estava em sua posse; pretende o apelante a absolvição por atipicidade material da conduta, firme no princípio da insignificância, porquanto carente de lesividade a conduta a si atribuída.

Sem razão, contudo!

A materialidade da infração penal e a autoria do apelante encontram-se fartamente comprovadas pelas provas coligidas aos autos e submetidas ao crivo do contraditório, não havendo inconformismo de quaisquer das partes a respeito.

No que concerne ao pleito recursal propriamente dito, curial rememorar que o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

E de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a só restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância,
ex vi
AgRg no HC n. 696.351/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.

Ademais, tal princípio não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física.

Neste sentido:

“
É

inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo
.” (STF – RHC 106.360/DF, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/10/2012). Negritei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES.

SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância.

2. Quanto ao argumento de que o crime não foi cometido com violência e grave ameaça, pois a pistola de cola quente jamais poderia ser confundida com arma de fogo, logo, possível a aplicação do princípio da insignificância (e-STJ fl. 39), verifico que tal insurgência somente foi apresentada nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal.

Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC n. 739.630/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Grifei.

Enfim e não menos importante, não se pode olvidar que o apelante

apresenta condições subjetivas desfavoráveis, por ser reincidente, e o princípio da bagatela é inaplicável em casos nos quais está evidenciada “
a habitualidade delitiva, o que não pode ser tolerado pelo Direito Penal
” (STJ – AgRg no AREsp 1.075.739/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/11/2017).

Com esteio nesses fundamentos,
rejeito
a tese de absolvição por atipicidade da conduta e mantenho a condenação do réu pelo delito de roubo simples, em concurso formal.

2.
Da almejada fixação da pena-base no mínimo legal
:

No tópico pertinente aos Pedidos, o apelante limita-se a pleitear lhe seja aplicada a pena no mínimo legal, sem tecer uma única consideração a respeito.

E da leitura da sentença impugnada não se extrai qualquer interesse recursal na retificação da pena imposta, afinal, a sanção básica já restou estipulada no mínimo cominado pelo legislador, assim permanecendo na segunda etapa dosimétrica em virtude da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sofrendo a reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão apenas o aumento relativo ao concurso formal, na fração mínima de 1/6 (um sexto), por serem duas as vítimas do roubo, contra o que não se insurge o acusado, restando, em todo caso, devidamente comprovado nos autos que os patrimônios atingidos pela conduta criminosa ora em apuração eram distintos, a legitimar a incidência da figura do art. 70 do Código Penal e do respectivo incremento.

Por conseguinte, no ponto, também
rejeito
a pretensão recursal.

3.
Do pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
:

O apelante vindica ainda o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena “
nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal
” (sic), e uma vez mais não aponta qualquer causa de pedir.

Todavia, verte da sentença que em demérito do apelante foi reconhecida a agravante da reincidência, e apesar de sucinta a motivação da autoridade judiciária para imposição do regime inicial fechado, dela se depreende que o móvel do estabelecimento do modo de expiação de pena mais severo diz respeito à referida circunstância legal, o que está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL.
RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
1. "
É cabível o regime fechado ao condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33 do Código Penal, ainda que reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis
" (HC 314.296/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp: 1712438/GO 2017/0308002-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018). Grifei.

Sendo assim, legal e fundamentadamente imposto o regime fechado para início do resgate da pena privativa de liberdade cominada ao ora insurgente, deve ser
indeferida
a pretensão recursal de modificação.

4.
Da manutenção da restrição ao
status libertatis
do réu
:

A despeito da irresignação do apelante com a manutenção da sua prisão cautelar por ocasião da prolação da sentença condenatória, verte dos autos que o julgador de piso
fundamentou adequadamente a mantença da
segregação provisória
na subsistência dos motivos declinados
para a sua imposição
, os quais constam do decreto de prisão disponível no ID 173276188,
em que se reputou indispensável a custódia a bem da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a habitualidade do acusado na prática de crimes patrimoniais, tanto que já ostentava executivo de pena ao tempo da prática dos crimes de roubo ora em análise.

Com efeito, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar reincidência, porquanto tal circunstância denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, tal qual assentado por esta eg. Corte de Justiça Estadual,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE FERE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR DEPENDE DE UM JUÍZO DE PROBABILIDADE E NÃO DE CERTEZA – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE APOSENTADO POR INVALIDEZ – SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE –
PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS – VARIEDADE DE CRIMES – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO
–– ORDEM DENEGADA. Não há falar em inidoneidade da fundamentação utilizada pela autoridade coatora para a manutenção da prisão se a decisão combatida explicita a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias do caso e a variedade de crimes cometidos.
De acordo com o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva, o que encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.”
(TJ-MT – HC: 10151918520238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023). Destaquei.

Ademais, n
ão há lógica em permitir que o réu
THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARÃES
, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade superior a quatro anos de reclusão no regime inicial fechado, aguarde solto o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

A
vulta-se impositiva, portanto, a
conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto por decorrência lógica da imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme estabelecido na sentença, quanto pela permanência dos requisitos cautelares, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância, e a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, haja vista a concreta possibilidade de
reiteração delitiva
.

Por conseguinte,
mantenho a prisão preventiva
do réu
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARÃES
, mantendo inalterada a

r. sentença proferida pelo d. juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT na ação penal n.º 1000311-47.2023.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023